Tribunal: TJMT
Processo: 1036862-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036862-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO VILLACA - CPF: 122.948.208-35 (AGRAVANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que determinou o restabelecimento do alvará de funcionamento de campus universitário da
Academia Juinense de Ensino Superior Ltda.
, autorizado pelo MEC, sediado naquele município.

A decisão agravada afastou a exigência de CNPJ próprio para a unidade, considerada desnecessária diante da autorização federal vigente, permitindo o retorno das atividades presenciais.

A parte agravante alegou violação à competência municipal para fiscalização e licenciamento de atividades econômicas, conforme art. 30, I e II, da CF/1988, além de fundamentar a exigência no art. 4o da Instrução Normativa RFB n. 2.119/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autorização federal emitida pelo MEC para funcionamento de campus fora de sede é suficiente para afastar a exigência de alvará de funcionamento municipal; e

(ii) saber se a exigência de CNPJ próprio para o campus constitui requisito legítimo e proporcional ao exercício da competência municipal de fiscalização administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autorização federal para funcionamento de cursos superiores, nos termos do art. 209 da CF/1988 e do Decreto n. 9.235/2017, não exclui a competência municipal para licenciamento e fiscalização de normas urbanísticas, sanitárias e de segurança.

6. A exigência de CNPJ próprio para a unidade constitui imposição normativa federal com base na Instrução Normativa RFB n. 2.119/2022, aplicável a qualquer estabelecimento econômico.

7. A emissão de alvará municipal depende do cumprimento de normas locais e federais, inclusive da individualização tributária da unidade educacional.

8. Contudo, a descontinuidade abrupta de atividades educacionais pode causar prejuízos coletivos, sendo possível a autorização provisória até regularização da situação.

9. A solução intermediária preserva o interesse público educacional e garante a efetividade da competência fiscalizatória municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a determinação de expedição imediata do alvará, autorizando apenas o funcionamento remoto e interno da unidade até o cumprimento das exigências legais.

Tese de julgamento:

“1. A autorização federal para funcionamento de campus fora de sede não afasta a exigência de licenciamento municipal e de inscrição no CNPJ próprio. 2. É legítima a exigência de CNPJ próprio como condição para emissão de alvará de funcionamento, desde que proporcional à finalidade fiscalizatória do ente municipal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 30, I e II, e 209; CPC, art. 995, p.u.; Decreto no 9.235/2017; Instrução Normativa RFB no 2.119/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 09.05.2007; STJ, RMS 61.382/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA. – ME
, deferiu liminar determinando o restabelecimento do alvará de funcionamento do campus da instituição educacional sediado naquele município, autorizando a retomada das atividades educacionais presenciais, com fundamento em autorização federal vigente.

Alega o agravante que a decisão compromete o exercício do poder de polícia administrativa municipal, especialmente quanto à competência para fiscalização e licenciamento de atividades econômicas, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

Sustenta que a exigência de CNPJ próprio para a unidade localizada no município decorre não apenas de norma municipal, mas também do art. 4o da Instrução Normativa RFB n. 2.119/2022, sendo condição necessária para a identificação da filial e para viabilizar o controle fiscal, sanitário, trabalhista e urbanístico.

Aduz que a manutenção da liminar configura periculum in mora inverso, ao permitir o funcionamento da unidade educacional sem licença municipal válida, comprometendo a fiscalização relativa à segurança, acessibilidade, prevenção de incêndios e salubridade, com risco à coletividade.

Argumenta, ainda, que o credenciamento junto ao MEC e a regularidade da sede principal não afastam a obrigatoriedade de inscrição da filial e de licenciamento municipal, tendo em vista a distinção entre a competência federal para autorizar cursos superiores e a competência municipal para fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos no território local, inclusive no tocante à emissão de alvará.

Por fim, afirma estarem presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, requerendo a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que seja cassada a decisão recorrida.

A tutela de urgência foi deferida no ID 323721853.

A parte agravada, em contrarrazões, sustenta a regularidade da decisão agravada, argumentando que o credenciamento federal é suficiente para o funcionamento da unidade como campus fora de sede, não sendo exigida a constituição de nova pessoa jurídica ou inscrição autônoma no CNPJ.

A parte agravada, ainda, interpôs agravo interno reafirmando os fundamentos da decisão agravada.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, Município de Guarantã do Norte, insurge-se contra decisão que deferiu liminar determinando o restabelecimento do alvará de funcionamento do campus da impetrante, Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. – ME, sob o argumento de que tal medida compromete o poder de polícia administrativa municipal, em afronta às atribuições constitucionais relativas à fiscalização e ao licenciamento de atividades econômicas locais (art. 30, incisos I e II, da CF), e de que a exigência de CNPJ é obrigatória nos termos do art. 4o da Instrução Normativa RFB no 2.119/2022.

O mandado de segurança foi impetrado pela referida instituição, credenciada pelo MEC e sediada no Município de Juína/MT, contra ato do Coordenador de Tributação do Município de Guarantã do Norte. A impetrante alega manter campus fora de sede no referido município, cujo funcionamento foi suspenso sob a justificativa de que seria necessária a abertura de filial local com CNPJ próprio para obtenção do alvará.

A impetrante sustenta que a unidade fora de sede foi devidamente autorizada pelo MEC, nos termos do Decreto no 9.235/2017, que regula o funcionamento de instituições e cursos superiores. Alega, ainda, que a exigência de CNPJ autônomo contraria o regime federal de regulação educacional, uma vez que o campus integra o mesmo CNPJ da sede, sendo mera extensão da IES, sem autonomia jurídica.

A controvérsia insere-se no escopo do agravo de instrumento, que se limita à análise da decisão interlocutória concessiva da liminar, sendo vedado o exame do mérito da segurança requerida na origem.

No caso, a decisão agravada deferiu liminar determinando o restabelecimento do alvará municipal, com fundamento na autorização expedida pelo MEC (Portaria MEC n. 857/2022), vedando expressamente ao Município a adoção de medidas com base exclusiva na ausência de CNPJ local, sob pena de multa diária.

Conforme os documentos anexados aos autos originários, a medida cautelar administrativa foi aplicada em razão da inércia da empresa quanto à regularização da constituição da filial “Campus Guarantã do Norte”, mediante inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, fato comprovado por meio dos ofícios n. 42, 45, 193 e 241, todos de 2025 (ID 211907409, 211907411, 211907413 e 211907408).

É pacífico que a competência para autorizar e supervisionar cursos de ensino superior é da União (art. 209 da CF; Decreto n. 9.235/2017). Contudo, a atuação municipal no que tange ao licenciamento e fiscalização de posturas, segurança, salubridade e ordenamento urbano é legítima e autônoma, conforme os arts. 30, I e II, da Constituição Federal.

O alvará de funcionamento municipal não se confunde com a autorização federal educacional, tratando-se de exigência decorrente de normas fiscais, sanitárias e urbanísticas, cuja observância é pressuposto para o exercício regular de qualquer atividade econômica no âmbito local.

A questão central consiste em definir se a exigência de CNPJ próprio para a filial constitui condição proporcional e necessária ao licenciamento municipal.

A Instrução Normativa RFB n. 2.119/2022 dispõe que cada estabelecimento deve possuir CNPJ individualizado antes do início de suas atividades. Trata-se de exigência imposta por norma federal de natureza tributária, não configurando imposição discricionária do ente municipal.

Assim, ainda que em juízo sumário, é legítimo que o Município condicione a emissão do alvará à apresentação de CNPJ da unidade, não como substituto da autorização do MEC, mas como requisito mínimo para viabilizar sua competência fiscalizatória, especialmente em matérias sensíveis como segurança predial, vigilância sanitária e proteção trabalhista.

Não se nega a validade da autorização federal, mas se reconhece a coexistência necessária das competências federais e municipais, em atenção ao pacto federativo e à autonomia local, sem sobreposição indevida de esferas de atuação.

Por outro lado, é certo que a atividade educacional constitui direito fundamental assegurado pelo art. 6o da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário zelar para que eventuais irregularidades administrativas não acarretem a interrupção abrupta de serviço essencial, especialmente quando for possível compatibilizar a fiscalização pública com a continuidade das atividades.

A solução conferida pela decisão liminar, ora referendada, assegura prazo razoável para a regularização da situação tributária da unidade, vedando o funcionamento pleno e presencial antes do cumprimento das exigências legais. Preserva-se, assim, o interesse público local, sem prejuízo imediato aos direitos educacionais da coletividade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar a determinação de imediata expedição do alvará de funcionamento, e, em substituição, defiro parcialmente a liminar, para:

a)

Autorizar provisoriamente o funcionamento remoto e interno da unidade educacional;

b)

Determinar que a instituição de ensino cumpra a exigência de inscrição no CNPJ próprio para o
campus
, como condição para emissão do alvará, a fim de garantir a eficácia da fiscalização municipal, sobretudo quanto à segurança predial, vigilância sanitária e proteção trabalhista;

c)

Resguardar a competência municipal para realizar vistorias e exigir o cumprimento de normas relativas à segurança, higiene e acessibilidade.

Em consequência, resta PREJUDICADO o agravo interno interposto pela Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. – ME, vez que a questão nele suscitada restou superada pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025